Tribunal: TJBA
Processo: 8000415-32.2022.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000415-32.2022.8.05.0268 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI Advogado(s): ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS APELADO: PAULIANA CARDOSO CAMARGO Advogado(s):GETULIO MAURICIO DE SOUZA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA (ART. 37, IX, CF). SUCESSIVAS RENOVAÇÕES (2016-2020). DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. TEMA 551 E TEMA 916 DO STF. DIREITO A FGTS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS + 1/3. ACORDO EXTRAJUDICIAL. OBJETO RESTRITO AO 13º SALÁRIO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA (ART. 843, CC). QUITAÇÃO APENAS DA PARCELA PACTUADA. ABATIMENTO DE VALORES MANTIDO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por ente municipal contra sentença que, em Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento de gratificações natalinas, férias acrescidas do terço constitucional e depósitos do FGTS, em favor de servidora contratada temporariamente para a função de professora, em razão do desvirtuamento do vínculo pela ocorrência de sucessivas renovações contratuais entre os anos de 2016 e 2020. A sentença determinou o abatimento do valor pago em acordo extrajudicial. II. Questão em discussão Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se, diante da nulidade decorrente do desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações, a servidora faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e depósitos do FGTS; e (ii) analisar a validade e o alcance de acordo extrajudicial firmado entre as partes, que previa o pagamento de "décimo(s) terceiro(s) salário(s) que até a presente data não foi(ram) paga(s)", para determinar se houve quitação plena da obrigação. III. Razões de decidir A contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público viola a regra do art. 37, II, da Constituição Federal. A exceção prevista no inciso IX do mesmo artigo, referente à contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, deve ser interpretada restritivamente. No caso concreto, o vínculo laboral da servidora, no cargo de professora, foi renovado sucessiva e reiteradamente entre 2016 e 2020, o que evidencia o desvirtuamento da contratação, que passou a suprir uma necessidade permanente e ordinária da Administração Pública. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 551 (RE 1.066.677), o comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações, confere ao servidor temporário o direito à percepção de décimo terceiro salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional. Adicionalmente, o Tema 916 do STF (RE 765.320) estabelece que a contratação em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, assegura ao servidor o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O acordo extrajudicial firmado entre as partes (ID 92494098) possui objeto delimitado, referindo-se exclusivamente ao pagamento de "décimo(s) terceiro(s) salário(s) que até a presente data não foi(ram) paga(s)". A quitação em matéria de direitos de natureza alimentar deve ser interpretada de forma restritiva, não podendo ser estendida a verbas não discriminadas expressamente no termo, como férias e FGTS. A sentença de primeiro grau agiu corretamente ao determinar o abatimento do valor comprovadamente pago por força do referido acordo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da servidora, sem, contudo, conferir ao pacto uma quitação ampla e irrestrita que o instrumento não prevê. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas e reiteradas renovações para o exercício de atividade permanente da Administração Pública, assegura ao servidor o direito ao recebimento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional (Tema 551/STF) e depósitos do FGTS (Tema 916/STF). 2. O acordo extrajudicial firmado entre a Administração e o servidor, cujo objeto se restringe a determinada verba remuneratória, confere quitação apenas sobre a parcela expressamente pactuada, não possuindo eficácia liberatória plena sobre os demais direitos decorrentes do vínculo laboral." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal nº 0019/2005 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Urandi), art. 61; Lei Municipal nº 141/2013, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916 (RE 765.320); STF, Tema 551 (RE 1.066.677); TJ-BA - Reexame Necessário: 80012375020188050142; TJ-BA - Apelação Cível: 0004135-42.2012.8.05.0027; TJ-BA - Apelação: 80003928620228050268; TJ-BA - Apelação: 80000593720228050268; TJ-BA - Apelação: 80003945620228050268. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000415-32.2022.8.05.0268, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE URANDI e como Apelada PAULIANA CARDOSO CAMARGO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07